Tribunal: TJSP
Processo: 2153108-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de Crédito Bancário - Decisão que em virtude da tentativa de venda em leilão judicial ter restado infrutífera, entendendo não haver qualquer óbice na realização da proposta nos termos do artigo 895 do Código de Processo Civil, determinou à proponente que esclarecesse no prazo de cinco dias, se persiste a condição e que apontasse,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de Crédito Bancário - Decisão que em virtude da tentativa de venda em leilão judicial ter restado infrutífera, entendendo não haver qualquer óbice na realização da proposta nos termos do artigo 895 do Código de Processo Civil, determinou à proponente que esclarecesse no prazo de cinco dias, se persiste a condição e que apontasse, objetivamente, na matrícula, a quais ônus se refere - Ressaltou ainda que, caso a proposta esteja condicionada ao trânsito em julgado do recurso interposto pela coexecutada, não será aceita - IRRESIGNAÇÃO da empresa coexecutada - Pretensão de reforma integral da decisão, determinando-se a realização de novo leilão judicial, especialmente se mantido o v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento mencionado no despacho agravado - DESCABIMENTO - Inexistência de óbice - Proposta de arrematação dentro dos ditames previstos no Art. 895, §1o do CPC - Hipótese dos autos em que resultaram infrutíferas as duas hastas públicas, tendo a leiloeira informado o recebimento de uma proposta para aquisição do imóvel de forma parcelada e outra para pagamento à vista - Inteligência do artigo 895, parágrafo 7o, do CPC - No caso de mais de uma proposta, tem preferência aquela que estipula o pagamento imediato - Desnecessidade de nova realização de leilão judicial eletrônico - Regramento que possibilita inclusive a alienação por iniciativa particular - Dicção dos arts. 879 a 881 do CPC - Princípio da efetividade da execução - Não se vislumbra desacerto do Magistrado de Primeira Instância ao acolher a proposta da terceira interessada de pagamento à vista - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.